Tribunal: TJMT
Processo: 1006048-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006048-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCIANO RIBEIRO NETO - CPF: 137.037.208-67 (AGRAVANTE), ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUCURUÍNA II (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA SUCURUINA II - CNPJ: 06.953.976/0001-65 (AGRAVADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – PREÇO MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – EQUIVALÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, e tem de ser calculado com base na Tabela Referencial do INCRA.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, na Ação de Interdito Proibitório n. 1000509-60.2022.8.11.0033, determinou a emenda da inicial “
para adequar o valor da causa ao importe de R$ 20.572.249,80 (vinte milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), recolhendo, na oportunidade, as custas complementares
”.

O agravante alega que busca a proteção possessória da Fazenda Rio das Flores, dentre outras terras, num total de 4.236,46 hectares, porém com apenas 1.000 hectares de área aberta, sendo o restante de “Preservação da Fauna e Flora”.

Diz que a própria Planilha Referencial de Preços utilizada pelo juízo
de origem
traz uma diferenciação de preços entre imóveis com características diversas, a qual, se utilizada no caso destes autos, a causa deveria corresponder a no máximo R$9.513.593,66.

Argumenta que, por tratar de defesa preventiva da sua posse, em que não se discute o domínio, seria incorreto atribuir o valor total do bem em questão.

Contraminuta no ID.140860677.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante pleiteia na inicial da Ação a expedição de mandado proibitório para impor à ré e seus associados a obrigação de não praticar turbação ou esbulho na posse do imóvel rural denominado Fazenda Rio das Flores, num total de 4.236,46 hectares, no município de Nova Maringá-MT, matrícula n. 11.433 do CRI de São José do Rio Claro (ID. 77883261).

Ocorre que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 847.200,00, e o juízo de origem, ao determinar a emenda da inicial, considerou que o proveito econômico por ele buscado seria, na verdade, de R$ 20.572.249,80, uma vez que, em consulta à Planilha Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso, o hectare de terra de aptidão regular na região corresponde a R$ 4.856,00 (ID. 79040490).

Diante disso, formulou pedido de reconsideração para que seja dada à lide a quantia de R$ 9.513.593,66, o que não foi apreciado na primeira instância ante o deferimento da antecipação da tutela recursal (ID. 123531463).

Importante ressaltar inicialmente o que dispõe o § 3º do artigo 292 do CPC:

O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

A respeito do valor da causa nas Ações Possessórias, o STJ já definiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).

O CPC de 2015, a exemplo do anterior, não se refere às Ações Possessórias, visto que no inciso IV do art. 292 reporta-se apenas às petitórias (Reivindicatória, Demarcatória e Divisória), para as quais determina que o montante seja o da avaliação do imóvel ou do objeto do pedido.

Nestes autos, o agravante se alude unicamente aos 4.236,46ha, o que evidencia que toda essa área estaria sendo ameaçada, de forma que o proveito econômico buscado equivale à integralidade das terras.

O entendimento desta Câmara é de que nas ações possessórias o proveito econômico é condizente com o preço médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – EMENDA DA INICIAL – VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.

(N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13/07/2022, DJE de 13/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DO ITR SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO -
ADOÇÃO DA TABELA REFERENCIAL DO INCRA/MT
- ART. 52, § 2º, INCISO III, DO RITJ/MT - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O art. 259, inciso VII, do CPC determina que na ação de reivindicação o valor da causa corresponda à estimativa oficial para lançamento do imposto. Se ainda não incide ITR sobre o imóvel em litígio, a Tabela Referencial do INCRA/MT é a melhor forma de quantificar a realidade do pedido.
O art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT exige a prova do prejuízo advindo da decisão recorrida. É manifestamente improcedente o recurso que apresenta as mesmas razões já refutadas por decisum subsidiado em precedentes deste Tribunal.
(N.U 0108463-34.2015.8.11.0000, julgamento em 02/09/2015, DJE de 08/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - VEDAÇÃO LEGAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CABIMENTO -
VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – POSSIBILIDADE
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. “Em ação de usucapião, para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante.” (N.U 1007003-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).
(...)

(N.U 0015978-81.2018.8.11.0041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 31/08/2022, DJE de 02/09/2022).

O imóvel ora em discussão está localizado no município de Nova Maringá-MT, cujo valor médio da terra nua constante na Tabela Referencial do INCRA 2022 (fonte:
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/pauta-de-valores-de-terra-nua-para-titulacao
, é de R$2.579,00. Assim, deve ser dado à demanda o montante de R$10.925.830,34.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para atribuir à causa o valor médio do hectare das terras na região, em consonância com a tabela referencial de preços do INCRA (R$10.925.830,34).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022